Tribunal: TJDFT
Processo: 0701070-41.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Roubo circunstanciado. Participação de menor importância.
Não há participação de menor importância se a conduta do réu – subtrair objetos, logo após o coautor ameaçar a vítima com emprego de arma de fogo -, em comunhão de vontades e divisão de tarefas, é determinante para a consumação do crime de roubo. Apelação não provida.